Tribunal: TJSP
Processo: 2270435-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito da impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Paciente flagrado comercializando drogas, sendo reincidente específico e estando em livramento condicional quando preso em flagrante pelos fatos ora em análise. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.